Tribunal: TJSP
Processo: 1015594-72.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de débito c.c obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Manutenção. Prova pelo Banco requerido da contratação de cartão de crédito consignado, dada a apresentação de instrumento contratual celebrado. Vício de consentimento inexistente e/ou falta de informações. Legitimidade e validade da contratação.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de débito c.c obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Manutenção. Prova pelo Banco requerido da contratação de cartão de crédito consignado, dada a apresentação de instrumento contratual celebrado. Vício de consentimento inexistente e/ou falta de informações. Legitimidade e validade da contratação. Cobrança legítima. Exercício regular do direito. Recurso improvido.